Tribunal: TJDFT
Processo: 0700764-36.2023.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700764-36.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANE DIAS BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência para compelir o réu a promover o atendimento da recorrente em consulta na especialidade de ginecologia. Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal nesse sentido. O Ministério Público oficiou no sentido de ser desfavorável à concessão da medida, ante a ausência dos requisitos. DECIDO. Examina-se os requisitos de plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano (art. 300 do CPC). No caso em tela, não vislumbro, em exame de cognição sumária, a presença dos requisitos. A recorrente foi diagnosticada com endometriose e necessita consulta em ginecologia. No entanto, a partir dos documentos juntados no processo, não é possível precisar a urgência no atendimento a justificar a medida pleiteada. O laudo médico não é circunstanciado, pois não informa claramente o quadro clínico de risco imediato à vida da paciente, na esteira do enunciado 51 das Jornadas de Saúde do CNJ (“Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato.”). Apesar de a primeira solicitação datar de maio de 2022, os documentos de ID 154976026 – PAG 6-15, processo de origem (0719188-15.2023.8.07.0016) sinalizam que a paciente foi atendida pelo SUS ao menos em quatro oportunidades (maio/2022, julho/2022, agosto/2022 e em março/2023), com sucessivas inserções na Regulação, em 27/05/2022, 11/07/2022, 31/08/2022, 30/01/2023, 13/02/2023 e a última em 10/03/2023, sob a prioridade amarelo-urgência. O ofício da Diretoria do Hospital Regional de Taguatinga à Defensoria Pública, datado de 04/04/2023, informa que a paciente já foi avaliada pelo médico regulador e segue aguardando a disponibilidade de vaga para consulta na especialidade indicada, existindo 41 solicitações na mesma prioridade de atendimento (ID 154976028). De outra parte, o parâmetro técnico de espera excessiva de paciente do SUS, que corresponde à mora do Estado, foi estabelecido pelo Fórum Nacional de Saúde do CNJ, por meio do Enunciado n. 93 do “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”. Nesse contexto, considerando que a atual inserção na Regulação com o pedido de consulta é de 10/03/2023 e diante da ausência de informação de agravamento do estado de saúde da paciente, não se vislumbra, no momento, a espera excessiva que justifique a concessão da medida excepcional. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, ao Ministério Público. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da parte, de modo que defiro a gratuidade de justiça (art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal). (e) Brasília/DF, 25 de abril de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito